Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707759-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de falência n. 0044892-07.2005.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de determinação ao administrador judicial para requerer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id 148657443 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator